Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-11.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710263-11.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOCIANE GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DA CRIANÇA LOTADO NO CAJE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES SOFRIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. ADI'S 4357 E 4425. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR (TAXA REFERENCIAL) NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER FEITA PELO IPCA-E. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA DIFERENÇA ENTRE A ATUALIZAÇÃO FEITA PELA TR E PELO IPCA-E NO MOMENTO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 941902, 07102631120158070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/5/2016, publicado no DJE: 20/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 5o, caput, e inciso II, e 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988, por ter acórdão recorrido concedido verba remuneratória com base no Princípio da Isonomia e limitado até o dia 25.03.2015 a aplicação da TR, como índice de correção monetária” Requer a aplicação da TR como índice de correção nas condenações impostas à Fazenda Pública. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Os autos encontravam-se suspensos até a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do pedido de modulação dos efeitos no Recurso Extraordinário 870947 ED/SE, conforme decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, que concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF (ID 6935861). Referidos embargos foram rejeitados na sessão do dia 03/10/2019 (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) No julgamento do RE 870.947/SE, o STF fixou o entendimento de que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”. Já em relação à atualização monetária, “a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Portanto, quanto ao índice de correção monetária, o recurso extraordinário não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, uma vez que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária em substituição da TR, e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em relação jurídica não tributária, nas condenações impostas à Fazenda Pública. É o caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao adicional de insalubridade e a suposta violação ao arts. 5o, caput, e inciso II, e 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988, bem como à Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário conceder verba remuneratória com base no Princípio da Isonomia, o Recurso Extraordinário também não merece prosperar. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Além disso, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos e em legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Portanto, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário e local relativo ao tema bem como o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que implica violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988 e afronta aos enunciados 279 e 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2018. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 282 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação local que rege a matéria. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do referido dispositivo.” (ARE 1120592 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21-05-2020 PUBLIC 22-05-2020) Do que se infere que a análise quanto à suposta violação ao princípio da legalidade encontra óbice no enunciado 636 da súmula do STF por ser inaceitável recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal